Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
AGRAVADO(s):
MIKE DE OLIVEIRA SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA contra a decisão proferida na Ação de Resilição unilateral de contato com devolução de valores pagos c/c Nulidade de cláusula c/c Repetição de Indébito no 1020294-18.2021.8.11.0041 movida por MIKE DE OLIVEIRA SANTOS, que deferiu deferido tutela de urgência para determinar: a suspensão das parcelas vincendas do Contrato de Compra e venda do imóvel urbano residencial, lote 15, quadra 07, no Loteamento Parque das Águas, de matrícula n. 97.791; que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito em relação ao referido contrato; e que a requerida proceda o depósito em juízo, no prazo de cinco dias, de 75% dos valores pagos pelo autor.
Alega a parte recorrente que, a despeito do que alegou o autor na inicial, a requerida jamais se negou a realizar o “distrato” do negócio, tendo apenas apresentado uma proposta de acordo com o contrato firmado entre as partes.
Assevera que apesar de deferida a tutela de urgência ora impugnada, não estaria demonstrado o preenchimento dos requisitos doart.300 do CPC/15 para tanto.
Afirma que embora se pudesse vislumbrar um perigo de dano pela negativação do nome do agravado pela continuação da cobrança das parcelas vincendas, certo é que o não depósito judicial dos valores pagos, estes não estão abarcados por risco ao resultado útil do processo, mesmo porque o dinheiro não será entregue ao autor, e sim depositado em juízo, de modo que há haverá qualquer prejuízo em aguardar o deslinde da controvérsia, não se afigurando razoável a exigência do depósito de uma só vez de valores que lhe foram pagos parceladamente.
Sustenta, ademais, que o valor a ser devolvido é bem inferior ao determinado pelo juízo a quo, diante da necessária compensação com os valores das parcelas mensais em que o agravado incorreu em mora até o ajuizamento da ação, devendo-se ainda levar em conta o pacto adjeto de alienação fiduciária, cuja rescisão dar-se-á pelos arts. 26 e 27 da Lei n. 9514/97.
Com isso, pugna liminarmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo não que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, há na jurisprudência pátria a pacificação da orientação de que em caso de resolução do contrato por desistência do adquirente, a loteadora/incorporadora deve restituir de imediato o valor das parcelas pagas, deduzido de uma multa penal a variar entre 10% e 25% (AgInt nos EDcl no AREsp 1657021/SP).
No caso, o juiz determinou o depósito em juízo de valor correspondente a 75% por cento dos valores pagos até então, estando, portanto, deduzida uma fração percentual bastante razoável diante dos entendimentos jurisprudenciais já consolidados.
Ademais, como bem frisou a própria agravante, a decisão não autorizou a entrega dos valores ao autor, mas sim o seu depósito em juízo, o que afasta qualquer risco de irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora